Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725573-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO MEIRELES DE ARAÚJO NEVES RECORRIDOS: DIAGNOSE LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA, NEXGEN ANATOMIA PATOLÓGICA E DIAGNÓSTICOS MOLECULARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ANOTA A INEXISTÊNCIA DE NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA REALIZADA. EXTRAÇÃO DE 1/3 DO PULMÃO DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS EXISTENTES. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSARIO. DEVERE DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória e condenou os apelados ao pagamento, solidário, da quantia de R$ 15.056.84 (quinze mil cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de ressarcimento pelos danos materiais e fixou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos em virtude de um erro de diagnóstico, dos laboratórios apelados, que indicou existência de neoplasia maligna (câncer), dando azo a realização de procedimento cirúrgico com a extração de 1/3 do pulmão direito da apelante. 2. O juízo compreendeu que os laboratórios têm responsabilidade objetiva na expedição de laudo errôneo que indica a existência de tumor maligno que culmina em realização de procedimento cirúrgico desnecessário, com extração de parte do pulmão da paciente. A parte autora apelante postula a majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dos honorários sucumbenciais fixados. 3. No que toca ao pleito de majoração da indenização a título de dano moral, observadas as circunstâncias do caso concreto, a conduta das partes, a extensão do dano, a capacidade econômica, e a repercussão dos fatos, tem-se que o quantum fixado, na origem, a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos, na medida em que ausentes elementos que justificassem sua majoração, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição. 4. Comprovado o grau de zelo do advogado, caberá majoração dos honorários sucumbenciais. A fixação da verba honorária deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a realidade assumida pelo advogado. 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 2o e 20, ambos da Lei 8.080/1990, ao argumento de que deveria ter majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o e 20, ambos da Lei 8.080/1990, porque tais preceitos não guardam pertinência temática com a tese recursal. Assim, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.664/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Caso fosse possível ultrapassar a mencionada barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar quanto ao pleito de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.249.759/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015